Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por HENRIQUE MEIRELES TORMIN E OUTROS, em face de em face de decisão interlocutória (Id. 44836748) proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos, determinou arresto de bens do agravante, nos seguintes termos: “Ante o exposto, ACOLHO, em parte o pedido, para determinar o arresto de 50% do imóvel objeto da matrícula 13.292 do Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia do Estado de Goiás, que têm como objeto o LOTE 01, COM ÁREA DE 207,20 M2 (DESMEMBRADO DO LOTE B, SITUADO NA CIDADE DE LUZIÂNIA – GO. Expeça-se o termo de arresto e a certidão para que a autora possa levá-la a registro, cabendo a ela arcar com os emolumentos pertinentes. Após, retornem os autos conclusos para sentença, observada a mesma data da conclusão Anterior” Em suas razões recursais (Id. 44836747), os agravantes sustentam que não resta possível o arresto do bem imóvel, uma vez que não há decisão final quanto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não havendo reconhecimento da responsabilidade dos agravantes acerca dos eventos danosos. Sustenta que a alteração contratual de retirada do ex-sócio Nilson foi assinada em 09/08/2017, tendo se retirado em razão de sua idade, ocasião em que alienou suas cotas ao seu filho Henrique – sócio administrador da empresa desde 2015. Advoga, assim, pela impossibilidade de constrição de seus bens sem que haja o julgamento definitivo da desconsideração da personalidade jurídica, afirmando que os ex-sócios foram incluídos indevidamente no presente feito, uma vez que a empresa ré se encontra ativa. Aduz que sequer resta comprovada a responsabilização da empresa ré pelo incêndio ocorrido, sendo inviável que eventual determinação de ressarcimento recaia sobre patrimônio de seu ex-sócio, sem que haja prévia desconsideração da sua personalidade jurídica. Entende presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo vindicado, para que seja suspensa a determinação de arresto do imóvel pertencente ao agravante Nilson até o julgamento do presente feito. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reconhecer a impossibilidade de arresto de imóveis sem que antes se reconheça a responsabilidade dos sócios da empresa ré. Preparo recolhido (Id. 44836751). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A probabilidade do direito – e, por lógica, do próprio recurso – não está suficientemente comprovada nesta primeira vista dos autos, sendo imprescindível uma análise mais cuidadosa das informações aqui acostadas e daquelas prestadas ao juízo singular, especialmente quando, em princípio, o arresto do bem visa, apenas, a garantia de reparação futura do dano objeto da lide, medida que parece estar abarcada pelo poder geral de cautela conferido ao magistrado de origem. Ademais, o pleito de desconsideração da personalidade jurídica, ao que tudo indica, já fora deferido nos autos, o que, em princípio, possibilitaria a extensão da medida constritiva aos bens do agravante, o que deve ser melhor avaliado quando do mérito recursal, após efetivo contraditório. Igualmente, não verifico a existência de risco na manutenção do arresto, haja vista que a agravante não apresentou qualquer fato concreto contemporâneo a interposição do recurso que justifique uma pronta intervenção deste órgão julgador, sendo certo que o mero arresto do imóvel não possui o condão de impedir a fruição do referido bem, tampouco implica sua transferência imediata ao agravado, sendo, inclusive, medida plenamente reversível. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.